Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722307-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705605-54.2023.8.07.0018 - id 159533439) que, em demanda coletiva, indeferiu o pedido de suspensão da eficácia da exigência de dependente matriculado em instituição particular de ensino para a percepção, pelo servidor, de auxílio creche ou pré-escola, e a do limite temporal do pagamento do benefício até quando o dependente completar seis anos de idade. Alega, em suma, que o Dec. 43.491/22, art. 4o, IV inova na ordem jurídica, ao estabelecer condição não prevista na Lei-DF 792/94. Por outro lado, entende que a melhor exegese da lei é a de que o benefício deve ser pago enquanto não completados sete anos de idade Acrescenta que, na forma do CPC 926, deve observar-se o que restou decido no Proc. 2016.01.1.125555-3, cuja situação é a mesma do presente caso. Aponta perigo na impossibilidade da percepção do benefício Requer a tutela de urgência. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 159533439 – autos principais): “(...) não vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo sindicato-autor. Com efeito, a Lei DF n° 792/94 instituiu o Benefício Auxílio Creche e Pré-Escola, destinado aos dependentes dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, nos seguintes termos: Art. 1° - Fica instituído o Benefício Auxílio Creche e Pré-Escola, destinado à assistência aos dependentes dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Art. 2° - A Assistência em Creche e Pré-escola de que trata esta Lei tem por objetivo garantir atendimento às crianças de 0 a 6 (seis) anos, dependentes de servidores públicos no que se refere a: I - educação anterior ao 1° grau, com vistas ao desenvolvimento de suas potencialidades e sua integração ao ambiente social; II - condições para crescerem saudáveis, mediante assistência médica alimentar e recreativa, adequadas; III - proteção à saúde, através da utilização de métodos próprios de vigilância sanitária e profilaxia; IV - assistência afetiva, estímulos psicomotores e desenvolvimento de programas educativos específicos para cada faixa etária; V - condições para que se desenvolvam de acordo com suas características individuais, oferecendo-lhes ambiente favorável que estimulem o desenvolvimento da liberdade de expressão. Art. 3° O Benefício Auxílio Creche e Pré-Escola será custeado pelo órgão e entidade e pelo servidor, mediante participação cota-parte proporcional ao nível de sua remuneração. Art. 4° O Poder Executivo regulamentará, no prazo de 30 (trinta) dias, a concessão do benefício de que trata esta Lei. Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. Nesse cenário, a Administração Pública possui legítimo exercício do dever-poder normativo para disciplinar a hipótese, diante do parâmetro legal, conforme expressamente prevê o art. 4o da mencionada Lei Distrital. Vale lembrar que a CF (...) estabeleceu como direito do trabalhador a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas (art. 7o, XXV); prescreveu, ainda, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV). Assim, a norma distrital impugnada foi mais benéfica do que aquelas previstas na CF(...), pois estabeleceu assistência em creche e pré-escola para atendimento às crianças de 0 a 6 (seis) anos de idade. Desta forma, havendo espaço discricionário deixado pela lei para o Poder Público regulamentar determinado benefício aos dependentes dos servidores públicos, configura-se legítima a escolha e a interpretação feitas pela Administração Pública no sentido de que o benefício deve ser pago até a criança completar os 6 (seis) anos de idade. Note-se a Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito federal em razão da Lei DF 2.834/99, estabeleceu que ‘os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês’(art. 66, § 3o). Logo, o prazo de 0 a 6 (seis) anos de idade é fixado em anos, contando-se de data a data, sendo mais um motivo para o acerto da interpretação dada pelo Distrito Federal. De outra parte, o autor questiona o requisito previsto no inciso IV do art. 4° do Decreto DF no 43.491/2022, segundo o qual o benefício somente é pago ao dependente que esteja matriculado em escola particular. Note-se que a CF(...) estabeleceu como direito do trabalhador a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas (art. 7o, XXV). Logo, se a criança ocupa vaga na rede pública, cuja gratuidade é garantida constitucionalmente (art. 206, IV) e, sendo fato notório que inexistem vagas para todas as crianças em creches públicas no Distrito Federal, é razoável o Poder Público indenizar o servidor cujo filho foi incluído em escola particular, de modo a equiparar as situações. Observe-se que o benefício em tela tem natureza indenizatória (art. 1o, Decreto no 43.491/2022) e, portanto, a exigência de cobrir uma contrapartida faz sentido. Por outras palavras, o servidor público que matricular o filho em creche pública, por não pagar mensalidade, seria tratado com desigualdade com relação àquele que, diante da escassez de vagas, somente poderá contar com a rede particular de ensino ou com a boa vontade da avó. Ademais, não há dissonância da norma impugnada com o disposto no art. 35, IV, da LODF, que prevê: Art. 35. São direitos dos servidores públicos, sujeitos ao regime jurídico único, além dos assegurados no § 2° do art. 39 da Constituição Federal, os seguintes: IV - atendimento em creche e pré-escola a seus dependentes, nos termos da lei, bem como amamentação durante o horário do expediente, nos 12 primeiros meses de vida da criança; (Inciso alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 108 de 10/08/2018) Ora, sendo direito assegurado nos termos da lei, o acesso ao direito de atendimento em creche e pré-escola pode se dar de duas formas, ambas legítimas: rede pública gratuita ou rede privada com direito à reembolso, ainda que parcial, da mensalidade, mediante o Benefício Auxílio Creche e Pré-Escola. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Desta forma, atingir tal meta e universalizar o atendimento, no que toca aos dependentes dos servidores públicos distritais, pode se dar de forma direta (na rede pública gratuita) ou indireta (na rede privada mediante o subsídio estatal em tela). Com efeito, deferir-se o aqui postulado pela parte autora implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham vaga na rede pública e, mesmo assim, tenham direito ao benefício previsto na Lei DF n° 792/94, percebendo em duplicidade o direito, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. Por fim, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a mudança da forma de contagem do benefício e sua extensão para aqueles que já são beneficiados com a vaga na creche pública, tal como requerido liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. (...).” Acrescento que o precedente invocado, embora respeitável, não é vinculante nem mesmo pacífico no âmbito da Corte. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator